Tribunal: TJES
Processo: 5009533-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009533-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS LIMITADOS À TAXA SELIC. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A decisão limitou os juros moratórios ao índice utilizado pela União (Selic), reduziu a multa ao limite de 100% do valor do tributo devido e condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic como limite aos juros moratórios cobrados pelo Estado;

(ii) determinar se a multa tributária superior a 100% do valor do tributo tem caráter confiscatório;

(iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual com base no proveito econômico, e não de forma equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) fixa que Estados e o Distrito Federal, ao legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros, devem se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme decisão vinculante no ARE nº 1216078, com repercussão geral reconhecida.

A multa tributária que ultrapassa 100% do valor do tributo devido apresenta caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF no ARE nº 1.058.987/AgR.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema nº 1.076, estabelece que a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais somente é admitida em hipóteses específicas, não sendo aplicável na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Estados e o Distrito Federal devem respeitar os limites fixados pela União para taxas de juros e índices de correção monetária em créditos tributários.

Multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo têm caráter confiscatório.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, sendo vedada a aplicação do critério de equidade para sua redução, salvo hipóteses taxativamente previstas no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §8º; Tema 1.076/STJ; ARE 1216078/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; STF, ARE nº 1.058.987/AgR, Primeira Turma, j. 01.12.2017; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
Parma Comercial Ltda

(nº 5010364-69.2023.8.08.0024), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, a fim de limitar a taxa de juros moratórios aplicados ao montante exequendo constante da CDA ao índice utilizado pela União (Selic) na cobrança de seus créditos, bem como, limitar a multa ao percentual máximo de 100% do valor da obrigação principal.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estatal agravante que

(i)
ao contrário do que sugere uma leitura apressada dos precedentes do STF, a jurisprudência não possui uma régua única para aferição, em todos os casos, da inconstitucionalidade de multas tributárias. Ainda que o valor da multa denote eventual exorbitância apenas por superar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, trata-se de multa decorrente de uma conduta leviana do contribuinte que utiliza de documento fiscal inidôneo. No caso concreto, como a finalidade da multa é sancionatória e como o valor fixado em lei é proporcional à ilicitude cometida, restou demonstrada a ausência de confiscatoriedade;

(
i
i)

o índice de atualização monetária das dívidas junto ao Estado respeita o limite dos índices da União, tendo em vista que a variação do VRTE é calculada pelo IPCA, o qual historicamente é inferior à taxa Selic, sendo lícita a cumulação de correção monetária e juros de mora;
(iii)
os honorários advocatícios sucumbenciais se revelam excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte executada, razão pela qual devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Com lastro em tais considerações, pretende a reforma integral da decisão agravada.

Considerando a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinei a intimação da parte agravada, a qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem, bem como, ao exame da multa estabelecida na CDA, se detém caráter confiscatório, e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão agravada.

Primeiramente, a parte executada argumenta que os indexadores utilizados pelo ente federado não podem ultrapassar os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, o que foi acolhido pela Instância Primeva.

Deveras, considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Isso porque o Direito Financeiro constitui matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

A União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que, como visto, ao menos a partir abril de 2017, apresentou índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravada logrou êxito em comprovar o vício da CDA, o que evidencia a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória.

Neste particular, importante registrar que o “
STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Portanto, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, tem-se que o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultada ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo órgão jurisdicional.

Da mesma forma, entendo que igualmente agiu com acerto o magistrado
a quo
ao minorar o montante da sanção pecuniária arbitrada pelo fisco, a fim de amoldá-la aos ditames do princípio do não confisco, nos termos já delineados pela jurisprudência do Pretório Excelso.

No que concerne à legalidade da multa aplicada, não é demais rememorar que nossa Corte Suprema, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do
valor do tributo e não do valor da operação
, senão vejamos:

“(...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.” (STF, Primeira Turma, ARE nº 1.058.987/AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017, DJe 15/12/2017)

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da
obrigação principal
– e não o valor da operação – funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

O simples fato de cuidar-se de aplicação de multa qualificada, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não faz nenhuma ressalva neste sentido. Forçoso convir, pois, que a multa aplicada no caso vertente deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido – e não percentual inferior, como pretende a embargante –, tal qual determinado pelo Juízo de 1º grau.

E, muito embora a Suprema Corte ainda não tenha se manifestado especificamente quanto à imposição de multa ante ao descumprimento de dever instrumental, é certo que estas também se submetem ao princípio do não confisco, inexistindo óbice a que seja utilizado o valor da obrigação principal como parâmetro para aferir sua razoabilidade, até mesmo porque o seu descumprimento não gera nenhum prejuízo financeiro ao Estado.

Deveras, não desconheço que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao “caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental” (Tema nº 487, RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso). Não houve, contudo, ordem de sobrestamento, de modo que, até o seu julgamento em definitivo, este e. Sodalício vem aplicando, indistintamente, o valor do tributo como limite da multa tributária.

No caso, a simples leitura do auto de infração é suficiente para se constatar que, realmente, a multa foi fixada em montante superior à obrigação principal, razão pela qual a insurreição da agravante quanto a este capítulo decisório não merece prosperar.

Igualmente não merece prosperar a insurreição do ente federado quanto ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, uma vez que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que fica restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

De acordo com o referido precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, portanto, não se admite a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 85, §8º, do CPC.

O escopo da norma é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, não se admitindo a sua aplicação para reduzir o valor da verba honorária sucumbencial, tal como pretende o agravante.

Portanto, não observo motivos que justifiquem alteração da decisão agravada que condenou o agravante e excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC,
no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido e
atualizado
2
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Conforme se pode verificar do histórico da taxa básica de juros, fornecido pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros> Acesso em: 05.07.2022.

2

São eles: “
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.
Destaco que o proveito econômico obtido pela excipiente é a diferença do valor que será descontado da CDA n.00010/2023”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.